Tribunal: TJDFT
Processo: 0729203-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729203-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: M. L. S. M. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: JUCIANE SOUSA SILVA REQUERIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de requerimento para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação apresentado por M. L. S. M. D. F. (Id 61571431), formulado nos moldes do art. 1.012, § 3o, I do CPC. Noticia a requerente ter apelado contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento provisório de decisão interlocutória por ela movida em desfavor de Unimed Nacional - Cooperativa Central, processo n. 0707134-19.2024.8.07.0004, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I e VI, ambos do CPC, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de cumprimento provisório de sentença movida por M. L. S. M. D. F. (omissis), menor impúbere, neste ato representada por sua genitora, Juciane Sousa Silva, em desfavor da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, partes devidamente qualificadas nos autos. É o relatório. DECIDO. De plano, entendo que a pretensão na forma em que foi aviada não possa prosseguir. Como passo a expor. Com efeito, o manejo de ação, com a consequente provocação do Judiciário, demanda o preenchimento das chamadas condições da ação, dentre as quais se visualiza o interesse de agir. Este, por sua vez, segundo melhor doutrina, subdivide-se em interesse-utilidade, necessidade e adequação, sendo o derradeiro, a conjugação da pretensão judicialmente formulada, através da adoção de procedimento válido para tanto, ou seja, a adequação nada mais é, senão, do que a obtenção do provimento jurisdicional por meio da correta via procedimental. Assim, é preciso que a pretensão possa ser alcançada por meio do aforamento da demanda, e que esta seja adequada para a postulação formulada. (Gonçalves, Marcus V. Rios, Direito Processual Civil Esquematizado 2012). No presente caso, uma vez que a causa de pedir da presente demanda se funda na resistência injustificada do réu em cumprir obrigação imposta por força de tutela de urgência deferida em processo distinto, conclui-se que as medidas coercitivas pretendidas pela parte autora para compelir a ré a cumprir a decisão devem ser pleiteadas no bojo daqueles autos principais, em continuidade à marcha processual inerente àquele feito. Ademais, no caso em apreço, a parte exequente poderá, inclusive, pleitear nos autos do processo principal, o arresto de eventuais valores gastos em decorrência do descumprimento da tutela deferida por este Juízo, atinentes ao tratamento da demandante. Logo, no caso em apreço, entendo ser inadequada a via eleita para obtenção do provimento jurisdicional pretendido com o ajuizamento da demanda, podendo a parte demandante se valer do meio processual adequado perante o Juízo competente para alcançar a pretensão almejada. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com base no 330, III do NCPC, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, à luz do que preceitua o art. 485, I e VI, da Nova Lei Instrumental Civil. Custas pela autora. Sem condenação em honorários advocatícios. Entretanto, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça, que, ora, defiro à autora, fica suspensa a exigibilidade da cobrança das despesas processuais. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (grifos no original) Em razões de pedir (Id 61571431), informa ter sido deferida, nos autos da ação de conhecimento n. 0701562-82.2024.8.07.0004, tutela de urgência para obrigar a Unimed Nacional - Cooperativa Central, ora requerida, a custear tratamento médico prescrito por seu médico assistente. Assevera o descumprimento da medida pela operadora de plano de saúde,. Indica ser esse o motivo do ajuizamento, em autos apartados, do cumprimento provisório de sentença n. 0707134-19.2024.8.07.0004. Relata ter a magistrada sentenciante extinguido o feito executivo ao fundamento de que inadequada a via eleita para postular o cumprimento de medida liminar. Afirma possível postular o cumprimento provisório de decisão interlocutória em autos apartados, conforme exegese extraída dos artigos 297, parágrafo único, e 522, ambos do CPC. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende corroborar sua tese. Defende que a discussão atinente ao descumprimento da ordem liminar teria o condão de tumultuar o andamento do processo de conhecimento. Diz satisfeito o requisito da probabilidade do direito. Sustenta estar o perigo de dano evidenciado “nos prejuízos manifestos e comprovados à saúde da Requerente em razão da demora”. Ao final, requer o conhecimento do pedido incidental “e, no mérito propriamente dito, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da sentença objurgada, determinando a continuidade do processo incidental de cumprimento provisório de decisão em todos os seus termos”. Preparo não recolhido, por ser a requerente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 186206804 do processo n. 0701562-82.2024.8.07.0004). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, I a VI, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, mas afastada estará dita eficácia e a sentença produzirá efeitos imediatos após sua publicação, quando homologar divisão ou demarcação de terras; condenar a pagar alimentos; extinguir sem resolução do mérito a demanda ou julgar improcedentes os embargos do executado; julgar procedente pedido de instituição de arbitragem; confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória; e nos casos em que se decretar a interdição. O art. 1.012, no § 3o, inciso I, preleciona que o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do CPC. Já o art. 1.012, § 4o, do CPC, dispõe que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, mas isso desde que presentes as hipóteses retromencionadas no § 1o do mesmo artigo, I a VI, do CPC. Concretamente, pretende a requerente a concessão de efeito suspensivo ao apelo, a fim de suspender os efeitos da sentença objurgada e determinar o retorno da marcha processual do cumprimento provisório de decisão por ela instaurado na origem. Pois bem. Na hipótese, o pronunciamento judicial recorrido, reconhecendo a inadequação da via eleita pela exequente para requerer o cumprimento provisório de decisão interlocutória, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I e VI, ambos do CPC. Logo, o caso não se enquadra em nenhuma das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, do CPC, de modo que carece de interesse a requerente em ver sobrestada a eficácia da sentença recorrida, haja vista que o apelo já é dotado, ex vi lege, de efeito suspensivo. Outrossim, destaco que o efeito suspensivo é admissível em apelação quando houver pronunciamento judicial com conteúdo positivo para ter a eficácia paralisada. Não é o caso da extinção do processo sem resolução do mérito, pois a sentença tem nítido conteúdo negativo. Essa percepção constitui empecilho ao efeito suspensivo desejado. Quanto ao pedido liminar de retorno da marcha processual na origem, tenho que se confunde com o próprio objeto do apelo interposto pela requerente (Id 203730546 do processo de referência), de modo que a sua concessão resultaria no esgotamento do mérito recursal. No mais, a despeito das alegações deduzidas pela requerente no petitório, não vislumbro a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à saúde da requerente em razão da demora no julgamento do recurso, notadamente porque o feito executório protocolado na origem tem por objeto a execução de multa cominatória liminarmente arbitrada (Id 198863446 do processo de referência), pretensão que possui caráter eminentemente patrimonial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, c/c o art. 1.012, § 4o, ambos do CPC e no art. 87, inc. I, do RITDFT, INDEFIRO o efeito suspensivo à apelação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da apelada, no julgamento definitivo do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Como o efeito suspensivo pleiteado é o único objeto deste incidente processual, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 17 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora